Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728277-83.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANTONIO CORTE WANDERLEY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, C&amp;A MODAS LTDA. DESPACHO ANTÔNIO CÔRTE WANDERLEY se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados em seu recurso especial e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033